Tribunal: STF
Processo: ARE 1369179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal - Estupro - Sentença condenatória pelo art. 213, caput, do Código Penal.



    Apelo Defensivo com pleito de absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de importunação ofensiva ao pudor ou o reconhecimento da tentativa, pela redução da pena e fixação de regime mais brando.



    Autoria e materialidade comprovadas - Prisão em flagrante - Réu que negou a prática delitiva - negativa que não prospera - Vítima que confirmou que, na dos fatos, estava limpando o quintal de sua casa, momento em que foi surpreendida pelo acusado, que pulou o muro entre as casas e foi de encontro a ela. Narrou que estava sozinha, ficou com medo, e pediu para o acusado sair de sua casa. Ato seguinte, o réu a agarrou, segurando-a contra o muro, colocou a genitália para fora da roupa e esfregou na vítima. O acusado ameaçou-a de morte, dizendo que, após estuprá-la, iria jogá-la na casa da vizinha (muro de aproximadamente dez metros de altura, segundo relatos da ofendida), e ninguém iria desconfiar, porque iria parecer suicídio Relatos firmes e coerentes da ofendida - Palavra da vítima que merece credibilidade - Atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que nem sempre deixam vestígios - Crime consumado - Condenação de rigor, que impossibilita a desclassificação para o crime previsto art. 215- A, do Código Penal.



    Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, redução da pena diante da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (réu possuir 70 anos antes da data da prolação sentença). Sem alteração na terceira



    Regime prisional inicial fechado mantido.



    Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e sursis, por ausência de requisitos legais.



    Recurso da Defesa improvido.



    Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL, XLVI, LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 14/18), em consonância com a prova oral amealhada aos autos.



    Desde logo consigna-se que, em se tratando de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como ocorre no caso em tela, nem sempre são encontrados vestígios. Dessa forma, a prova de materialidade se faz por outros meios, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal, como no presente caso.



    (...)



    Neste caso, a autoria também é inconteste.



    Houve prisão em flagrante.



    (...)



    Destaca-se que os abusos somente cessaram após o réu acreditar que havia outra pessoa na casa, na companhia da ofendida.



    Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, a fala da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece credibilidade.



    Dessa forma, diante das provas coligidas, não convence a versão apresentada pelo acusado, de que nunca praticara qualquer ato libidinoso contra a vítima.



    Igualmente demonstrado o dolo exigido pelo tipo penal, eis que evidenciada a vontade do acusado em cometer atos libidinosos com a vítima, com a finalidade de satisfazer sua própria lascívia.



    Desse modo, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 215-A, do Código Penal, isso porque, como bem ponderou o D. Representante do Ministério Público nas contrarrazões recursais:



    (...)



    Por fim, não há de se falar em reconhecimento de tentativa, vez que o réu, de fato, constrangeu a vítima a pratica de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o que, por si só, consuma o delito.



    Em suma, o caso era mesmo de condenação e a r. sentença está bem fundamentada." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente